Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710634-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAUJO PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS D E C I S Ã O RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAÚJO PEREIRA impetra Mandado de Segurança contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, consubstanciado na eliminação da impetrante do concurso para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva do cargo de Especialista em Assistência Social – Direito e Legislação, argumentando que a questão no 20 da prova objetiva padece de nulidade, por não ter resposta correta. Informa que foi inicialmente aprovada na prova objetiva do certame, tendo participado das fases de avaliação psicológica e de sindicância de vida pregressa, nas quais também obteve êxito, restando somente a participação no curso de formação. Sustenta, contudo, que, em 08 de abril de 2020,recebeu comunicado da banca examinadora - IBRAE (Instituto Brasil de Educação)- informando que, em virtude da anulação de três questões da prova objetiva, seria efetuado o ajuste proporcional das notas, atendendo à Decisão n. 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Explica que a decisão do TCDF determina que, em atenção ao art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, a anulação de questões em concursos públicos importa em redistribuição proporcional da pontuação, contrariando entendimento anterior de que os pontos das questões anuladas eram distribuídos entre todos os candidatos. Afirma que, com a aplicação da fórmula apresentada pelo órgão de controle, a impetrante acabou por ser eliminada do concurso público, pois, com seus 9 (nove) acertos na prova de conhecimentos gerais, obteve apenas 21,15 (vinte e um vírgula quinze) pontos, inferior aos 23,50 (vinte e três vírgula cinquenta) pontos necessários para a aprovação, após o recálculo. Ressalta, contudo, que a questão de número 20 da prova tipo C (n. 07 na prova tipo A; n. 14 na prova tipo B) padece de ilegalidade, por não possuir resposta correta, conforme reconhecido pelo próprio IBRAE, nos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, o que, em seu entender, autoriza sua anulação pelo Judiciário. Diz que o gabarito da questão número 20 reconhece o “Controle Social” como “subsistema” do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), contrariando as normas em vigor, que regem a matéria. Aponta ofensa ao princípio da legalidade, o que, segundo afirma, afasta o entendimento exarado pelo STF, nos autos do RE 632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, onde restou definido, como tese de repercussão geral, que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a ela atribuídas”. Requer a concessão da liminar para que seja anulada a questão n. 20 da prova de conhecimentos gerais (prova tipo C) e seus respectivos itens em outros tipos de prova do mesmo concurso; ou que seja suspenso o concurso até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança. No mérito, pugna pela concessão da segurança. Mediante o despacho de ID 15933984, determinei a emenda da inicial, para que a impetrante trouxesse aos autos o edital de homologação do resultado definitivo da prova objetiva. Em resposta, a impetrante traz aos autos os documentos de ID 15951016. Preparo recolhido - ID 15824722. É o breve relatório. DECIDO Nos termos d art. 7o da Lei n. 12.016/2009, o deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença do fumus boni iuruse periculum in mora - relevância da fundamentação e verificação de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida. Na espécie, não se verifica a presença dos requisitos legais para deferimento da liminar pleiteada, a fim de que a impetrante permaneça no concurso para preenchimento de vaga e formação de cadastro de reserva do cargo de Especialista em Assistência Social – Direito e Legislação. A impetrante, conforme se extrai da leitura da inicial, aponta como ilegal o ato que a excluiu do certame, consubstanciado no Edital no 23, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 13/4/2020 (ID 15951016). O aludido edital, como se vê, retificou o resultado preliminar da prova objetiva do concurso, em observância à Decisão no 4145/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), segundo a qual a anulação de questões em concursos públicos importa em redistribuição proporcional dos pontos, em relação ao número de questões da prova, em substituição à regra aplicada anteriormente de distribuição dos pontos das questões anuladas a todos os candidatos. Nada obstante, a parte revolve matéria já superada no concurso, que diz respeito à correção da questão no 20 da prova objetiva de conhecimentos gerais, tema que sequer foi objeto da retificação empreendida por meio do Edital no 23 do certame. Na verdade, a homologação da primeira fase do concurso, após a análise de todos os recursos interpostos contra questões da prova objetiva, ocorreu em momento anterior, por meio do Edital n 17, publicado Diário Oficial do DF em 10/9/2019 (ID 15951020, pág. 1). Tal fato impossibilita, numa análise preliminar, a discussão da matéria pela via do mandado de segurança, uma vez escoado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Por outro lado, insta registrar que os critérios de correção das provas de concursos se inserem no mérito do ato administrativo, não cabendo ao Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no próprio mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Assim, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material. Esse é, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado por ocasião da apreciação do Recurso Extraordinário n. 632853/CE, julgado sob a sistemática da repercussão geral. “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Por oportuno, transcrevo parte dos fundamentos do v. Acórdão atinente ao julgamento do RE 632.853/CE, in verbis: "Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas. Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo. Este caso concreto é bem pedagógico, porque se trata de um concurso para um cargo na área de enfermagem. Num caso desses, o juiz necessariamente vai depender do auxílio de outras pessoas, especialistas na área. Não se pode dizer que o Judiciário seja um especialista na área de enfermagem. Ele vai depender necessariamente de outros especialistas. Em outras palavras, o juiz vai substituir a banca examinadora por uma pessoa da sua escolha, e isso deturpa o princípio do edital. De modo que insisto nisto: em matéria de controle jurisdicional de concurso público, a intervenção do Judiciário deve ser minimalista, como colocou o MinistroRelator Gilmar Mendes." Eis, pois, a situação a qual se situa o caso concreto, notadamente porque não se verifica, de plano, que a questão aventada pela impetrante se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a revisão do ato administrativo. Afinal, o fato de a banca examinadora, em processo distinto, que produziu efeitos jurídicos somente entre as partes litigantes, ter reconhecido, em contestação, que a questão no 20 da prova objetiva é passível de ser anulada, ante a ausência de resposta correta, não tem o alcance pretendido pela impetrante, sendo necessário ingressar no mérito do ato administrativo, o que não compete ao Judiciário, conforme já expendido. Dessa forma, por considerar que o presente mandado de segurança ataca, de forma efetiva, ato praticado em setembro de 2019 e por reconhecer a impossibilidade de se adentrar ao mérito do ato administrativo, não há como deferir a liminar vindicada, uma vez ausente o requisito da plausibilidade da argumentação. Ante o exposto, ausente um dos requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR postulada. Colham-se as informações necessárias da autoridade impetrada. Dê-se vista autos à dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para, caso entenda oportuno, emita parecer. Publique-se e intimem-se. Oficie-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator